Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-65.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001138-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (INTERESSADO), Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 973.371.961-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

“[...] a juntada aos autos do conteúdo integral da interceptação telefônica antes da abertura de prazo para as alegações finais, por permitir à defesa refutá-las antes da sentença, garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta o alegado prejuízo”
(STJ, RHC 47069/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Edvan de Souza Santos
,
preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

O impetrante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa nos autos da Ação Penal n. 1003544-25.2021.8.11.0013, ao argumento de que não obteve acesso à integralidade das provas obtidas através da quebra de sigilo telemático.

Sustenta que “
não só a defesa, mas inclusive o Paciente, alegou em audiência que estava sendo prejudicado em seu sagrado direito de defesa, por não ter conhecimento do resultado das provas contra si produzidas, devido à ausência de disponibilização nos autos da integralidade daquilo que foi produzido”
.

Assim, pugna pela concessão da liminar, a fim de que se determine a suspensão da ação penal originária até o julgamento do mérito do presente
writ
.

No mérito, requer seja reconhecida a nulidade da ação penal n. 1003544-25.2021.8.11.0013, desde o recebimento da denúncia, ante a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a revogação da prisão cautelar e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 199016184).

A liminar foi indeferida (ID 199368184).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 199800191).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 199974652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante
aduz a ocorrência de cerceamento de defesa nos autos da Ação Penal n. 1003544-25.2021.8.11.0013, ao argumento de que não obteve acesso à integralidade das provas obtidas
através da quebra de sigilo telemático.

Sustenta que “
não só a defesa, mas inclusive o Paciente, alegou em audiência que estava sendo prejudicado em seu sagrado direito de defesa, por não ter conhecimento do resultado das provas contra si produzidas, devido à ausência de disponibilização nos autos da integralidade daquilo que foi produzido”
.

Assim, requer seja reconhecida a nulidade da ação penal n. 1003544-25.2021.8.11.0013, desde o recebimento da denúncia, ante a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a revogação da prisão cautelar e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem. A ordem merece ser denegada. Isso porque consta das informações prestadas pelo juízo
a quo
que o acesso às provas produzidas não foi restringido ou indeferido; houve apenas a alteração do
link
de acesso, sendo disponibilizado à defesa um novo que impede a edição dos documentos nele contidos. Veja-se:

“[...] Em análise ao pleito defensivo (id. 137799996), importa salientar que os arquivos de mídia correspondentes à quebra do sigilo telemático já encontravam-se disponibilizados nos autos através do link constante da certidão datada de 06/09/2022 (id. 94476899). Ocorre que, em melhor juízo, constatou-se que o link que continha tais arquivos possibilitava a edição dos documentos nele contidos. Assim sendo, para evitar que tal ocorra, optou-se pela quebra do link, ora sendo disponibilizado um novo acesso (cuja edição encontra-se bloqueada): https://tjmtmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pla_3vara_tjmt_jus_br/Ej9zeNYrv wRLlO81MA9ln0QBocnJqXpffJDwF4BWG3qLkg?e=BuAkfC [...]”
(ID 199800191).

Outrossim, em relação ao acesso ao
Sistema Guardião
, já foi enviado ofício ao núcleo de inteligência da unidade regional da polícia civil de Pontes e Lacerda-MT.

Ademais, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
“[...] a juntada aos autos do conteúdo integral da interceptação telefônica antes da abertura de prazo para as alegações finais, por permitir à defesa refutá-las antes da sentença, garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta o alegado prejuízo”
(STJ, RHC 47069/SP), especialmente porque tais elementos probatórios, por sua própria natureza, estão sujeitos ao regime de contraditório diferido ou postergado. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Desse modo, a impossibilidade de reconhecimento da nulidade da ação penal originária obsta a revogação da prisão cautelar do paciente, conforme requerida pela defesa.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] CERCEAMENTO DE DEFESA [...] PEDIDO DE ANULAÇÃO DO “FEITO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA” – QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO [...] MEDIDA CAUTELAR - CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. A quebra de sigilo temático/telefônico, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente, autoriza o contraditório diferido para a fase judicial, “permitindo, inclusive, manifestação da defesa antes da apresentação das alegações finais, mesmo na hipótese de juntada tardia” (STJ, RHC nº 73.263/SP). “O simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório.” (STJ, RHC 102306/ES) “O contraditório postergado/diferido autoriza a parte que não concordar com as provas contestá-la e contrapô-la em juízo” (TJMT, HC N.U 1010310-02.2022.8.11.0000), inclusive com aditamento do rol de testemunhas.”
(TJ-MT 10202490620228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – AVENTADAS NULIDADES DECORRENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA [...] NÃO ACESSO DO PACIENTE À INTEGRALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PROVA CAUTELAR QUE TEM NATUREZA DE MEDIDA ASSECURATÓRIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...] Em se tratando de prova cautelar, ou seja, uma medida assecuratória, há necessidade de realização da interceptação sem a oitiva da parte contrária, com observância ao contraditório somente na ação penal eventualmente proposta (contraditório diferido), sob pena de torná-la inócua. Assim, não tendo sido demonstrado prejuízo acarretado pelo réu em função da juntada tardia da interceptação aos autos principais, não há falar-se em nulidade do meio de prova em questão e dos elementos dele decorrentes (art. 563 do CPP). [...]. Ordem denegada.”
(TJ-MT - HC: 00943409420168110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/09/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2016)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar

a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024